Tribunal: TJSP
Processo: 0019541-44.2011.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – NULIDADE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINARES REJEITADAS.
I - As decisões hão de abordar os temas bastantes à solução da lide e não se referir a todas as alegações das partes, posto que, ao acolher ou refutar algumas, por certo estarão afastadas todas as demais que lhe sejam

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – NULIDADE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINARES REJEITADAS.
I - As decisões hão de abordar os temas bastantes à solução da lide e não se referir a todas as alegações das partes, posto que, ao acolher ou refutar algumas, por certo estarão afastadas todas as demais que lhe sejam antagônicas, pelo que é de ser afastada a preliminar de nulidade da r. sentença por ofensa às normas constantes dos artigos 489, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal;
II - Presente o requisito do art. 355, I, do CPC, de rigor o julgamento antecipado da lide, não constituindo este fato a nulidade de cerceamento de defesa ante a não designação de prova pericial, pois totalmente despicienda ao caso.

EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS – MULTA AMBIENTAL – QUEIMA DA PALHA DA CANA SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA – BENEFICIAMENTO – NÃO OCORRÊNCIA – INCÊNDIO DE AUTORIA DESCONHECIDA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO AFASTADA – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – RECURSO PROVIDO. Conquanto seja objetiva a responsabilidade ambiental, restou demonstrado, na espécie, que o incêndio foi causado por autoria desconhecida e que não se beneficiou a embargante da queima da palha da cana-de-açúcar, vez que a colheita se dá de forma mecanizada e o processamento da cana cozida tem custo mais elevado que a crua, o que representa prejuízo à apelante, sendo, então, de rigor o acolhimento dos embargos, razão pela qual se dá provimento ao recurso.